Tribunal: STF
Processo: CC 8326
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Submissão ao regime da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).



1. Conflito negativo de competência entre Juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidores públicos contratados pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Belém. Os autores foram contratados para prestar serviços ao município na qualidade de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, sob o regime da CLT. Pede a condenação do ente municipal ao pagamento em dobro da remuneração das férias referentes ao período aquisitivo 2017/2018, tendo em vista que pagas com atraso, além do ressarcimento das despesas incorridas com honorários de advogado.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que, “se a demanda é ajuizada em face de ente público e envolve controvérsia em relação à qual há de se examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), a competência para julgar a causa é sempre da Justiça comum (Federal ou Estadual, conforme o caso), independente da pretensão (causa de pedir e pedidos) deduzida pelo autor da ação na petição inicial”.



    4.  Em seguida, o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital do TJ/PA suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que, “no caso dos autos, resta patente que a relação jurídica que envolve as partes não é de natureza estatutária ou jurídico-administrativa, mas de natureza celetista, conforme os termos do art. 8º, da Lei n. 11.350/06”.



    5.  É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    7.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por Juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    9.  Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido, a Rcl 7.208-AgR, Redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia, entre outras).



    10.  De outro lado, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o Poder Público e agentes públicos que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição) – Tema 853-RG. Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa.



    11.  No presente caso, os autores da reclamação trabalhistas submetem-se ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho por força do art. 8º da Lei nº 11.350/2006: 



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    12.  De acordo com a redação do dispositivo, salvo a existência de lei local dispondo de modo diverso, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime da CLT. Da análise dos autos, verifico que, no âmbito municipal, não houve a edição de qualquer ato legislativo dispondo de modo diverso daquele comando legal. A competência para julgamento da demanda é, portanto, da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 54.159-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 48.397-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    13.  Especificamente em relação aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias do Município de Belém, destaco as seguintes decisões que afirmaram a competência da Justiça do Trabalho: ARE 1.372.665, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 21.215, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14.  Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    15.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator